Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-34.2021.8.11.0024
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-34.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RG RESPONSE S A - CNPJ: 14.113.259/0001-53 (EMBARGANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.206.438/0001-03 (EMBARGANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.441.714/0001-45 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), WALDIR DE CERQUEIRA CALDAS JUNIOR - CPF: 729.500.481-53 (EMBARGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS ANTERIORES, PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA COM PEDIDO DE DANOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC QUANTO ÀS DEMAIS TESES. INTEGRAÇÃO APENAS PARA DELIMITAR O ALCANCE DO CAPÍTULO DE RESTITUIÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que, em apelação cível em ação de anulação de escritura com pedido de danos, rejeitou embargos anteriores por ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

2. Alegam omissões e contradições quanto à presunção de quitação da escritura diante da devolução de cheques e da contraprova documental, e quanto ao alcance do capítulo que remeteu o pedido alternativo de restituição à via própria, com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) omissões e contradições quanto à presunção de quitação da escritura diante de cheques devolvidos e contraprova documental; (ii) omissão sobre a anuência e legitimidade na outorga, à luz do registro e de ajuste prévio; (iii) contradição e necessidade de esclarecimento quanto ao alcance da remessa do pedido alternativo de restituição à via própria; (iv) prequestionamento dos dispositivos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão ou contradição quanto à quitação declarada em escritura, pois o acórdão já fixou como critério que a devolução de cheques, por si só, não afasta a presunção, considerando a contraprova documental apresentada e a fundamentação adotada como suficiente.

5. Também não se verifica omissão quanto à suposta ausência de anuência ou legitimidade na outorga, já analisada com base em ajuste prévio e na legitimidade registral da outorgante, afastando-se a nulidade da escritura.

6. Em relação ao pedido alternativo de restituição, o acórdão não rejeitou a pretensão em tese, mas reconheceu a inadequação da via eleita e da prova produzida para impor condenação direta, exigindo apuração do beneficiário jurídico, do nexo causal e da extensão do dano, em ação própria com participação dos eventuais responsáveis.

7. A integração se limita a esclarecer o alcance do capítulo ressarcitório, apenas para afastar dúvida interpretativa, sem efeitos modificativos.

8. O prequestionamento está atendido na medida do pronunciamento integrativo, pois não se exige menção expressa e individualizada a todos os dispositivos quando a fundamentação adotada é suficiente.
9. Inexiste caráter protelatório a justificar multa, diante da utilidade do esclarecimento prestado quanto ao capítulo ressarcitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível seu uso para rediscutir mérito. 2. A remessa do pedido de restituição à ação própria, por limites da via e da prova produzida, não implica improcedência do ressarcimento em tese.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por RG Response S.A. e MF – Comércio e Serviços Elétricos Ltda. – ME contra acórdão (id. 338461365) que, em apelação cível relativa à ação de anulação de escritura com pedido de danos, rejeitou embargos anteriores por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e vedação à rediscussão do mérito.

As embargantes alegam que não pretendem rediscutir o mérito, mas sanar omissões, contradições e insuficiência de fundamentação, com base nos arts. 1.022, parágrafo único, e 489, §1o, IV, do CPC, requerendo também prequestionamento de dispositivos legais.

Apontam omissão quanto aos arts. 927, III, e 1.013, §3o, III, do CPC e art. 171, II, do Código Civil, por ausência de manifestação específica sobre a distinção de precedente e a remessa da pretensão indenizatória à “ação própria”.

Sustentam omissão ou fundamentação insuficiente sobre a tese de “quitação inverídica”, afirmando que a presunção da escritura não foi analisada à luz dos cheques devolvidos e da contraprova documental.

Por fim, indicam contradição quanto ao pedido alternativo de restituição, pois o acórdão teria remetido a questão à “ação própria” e, ao mesmo tempo, rejeitado o pedido, requerendo esclarecimento sobre o fundamento adotado e prequestionamento dos arts. 884 do Código Civil e 1.013 do CPC.

Pedem o provimento dos embargos para integrar o acórdão ou, subsidiariamente, o pronunciamento explícito sobre os dispositivos indicados.

Em contrarrazões, os embargantes requerem a rejeição dos embargos, sob o argumento de inexistirem omissão ou contradição, porquanto a matéria teria sido devidamente enfrentada, e que a insurgência revelaria mera reiteração de inconformismo. Requer-se, ainda, o reconhecimento de caráter protelatório, com aplicação de multa, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.026, §§2o e 3o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório já valorado pelo colegiado.

Neste caso, cuida-se de embargos opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, o que reforça o caráter estrito do controle integrativo e a necessidade de identificação objetiva de vício do art. 1.022 do CPC, sob pena de transformação da via dos embargos em sucedâneo recursal.

As embargantes afirmam não buscar reexame de provas, mas apontam omissão qualificada e inconsistência na motivação, especialmente quanto à contraprova relacionada à quitação e ao tratamento do pedido alternativo de restituição, além de requererem pronunciamento explícito para fins de prequestionamento.

A insurgência, porém, não revela vício integrativo no ponto central, pois o acórdão enfrentou a controvérsia sobre a presunção de quitação da escritura, afirmando expressamente que a devolução dos cheques, por si só, não a afasta diante da contraprova apresentada, definindo o critério decisório e afastando a alegada contradição. Pretender, a partir daí, nova conclusão sobre a suficiência dos documentos ou sobre a existência de saldo remanescente importaria revaloração probatória, incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Também não se verifica omissão quanto à alegação de ausência de anuência de coproprietária, pois o acórdão enfrentou a matéria com base no distrato anterior e na legitimidade da outorgante constante do registro, concluindo pela inexistência de nulidade na escritura impugnada.

Quanto ao pedido alternativo de restituição de valores a título de IPTU, taxas condominiais e cheques não compensados, as embargantes apontam contradição entre a afirmação de remessa da pretensão à via própria e a conclusão de que, na prática, teria sido rejeitado o pedido tal como formulado.

Nesse particular, não há contradição insanável, pois o acórdão deixou claro que, nos limites da ação anulatória e à luz da prova produzida, não seria possível identificar com segurança o beneficiário jurídico direto de cada pagamento nem impor, isoladamente à embargada, condenação direta de ressarcimento, razão pela qual a pretensão deve ser deduzida em ação própria, com participação dos potenciais responsáveis e instrução específica quanto ao nexo causal e à extensão do dano.

Ainda assim, para afastar qualquer dúvida quanto ao alcance do ponto decisório, integro o julgado para esclarecer que não se concluiu pela improcedência do pedido ressarcitório em tese, mas pela inadequação, nesta demanda e com este conjunto probatório, para impor condenação direta à embargada, preservando-se a possibilidade de discussão em ação própria, conforme já consignado.

A integração, portanto, limita-se a precisar o fundamento e o alcance desse capítulo, sem qualquer modificação do resultado do julgamento.

No mais, a pretensão recursal reflete inconformismo com a solução jurídica e probatória já adotada, e não vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual se rejeitam as alegações de omissão e contradição quanto aos demais pontos.

Quanto ao prequestionamento, o pronunciamento ora prestado supre, no que couber, a pretensão de integração, não se exigindo menção expressa e individualizada a cada dispositivo quando a controvérsia foi decidida com fundamentação suficiente.

Ainda, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, na medida em que a matéria foi efetivamente examinada, sem que isso implique a necessidade de enumeração formal de todos os dispositivos invocados

Não vislumbro, ademais, hipótese de aplicação de multa, pois, embora rejeitadas as principais alegações, houve pedido de esclarecimento sobre o alcance do capítulo ressarcitório, que ora se delimita, sem efeitos modificativos.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, apenas para esclarecer o fundamento e o alcance do capítulo referente ao pedido alternativo de restituição, sem efeitos modificativos, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026